Tribunal: TCU
Processo: 028.559/2013-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2205/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, os itens 9.7 e 9.10 do Acórdão 1680/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 268), prolatado na Sessão de 29/3/2022 - Telepresencial, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.7. rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Francisco Gomes da Silva, chefe do serviço de transporte e fiscal do contrato, e Paulo Cézar Guimarães Cézar, (...) " "9.10. condenar os responsáveis identificados no subitem 9.7 anterior, (...) " Leia-se : "9.7. rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Francisco Gomes da Silva, chefe do serviço de transporte e fiscal do contrato, e Paulo Cézar Magalhães Cézar, (...) " "9.10. condenar os responsáveis identificados no subitem 9.9 anterior, (...) " 1. Processo TC- Processo 028.559/2013-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.905/2015-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 045.223/2020-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.558/2014-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 009.096/2015-9 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Alenon de Loyola Fleury Junior (XXX.274.811-XX); Alexandre Herculano Amaral (XXX.359.261-XX); Claudia Alves Drumond (XXX.344.506-XX); Cleverson Lautert Cruz (XXX.695.900-XX); Eliana Fatima de Aguiar (XXX.604.206-XX); Eurico de Salles Cidade (XXX.671.680-XX); Francisco Gomes da Silva (XXX.537.931-XX); Hgs - Locadora de Veículos Ltda. (37.146.107/0001-52); Jean Ricardo Alves Duque (XXX.736.987-XX); Leônidas Pereira Santos (XXX.039.131-XX); Maria Goretti Sobreira Nunes (XXX.442.401-XX); Oseno Agostinho de Pontes (XXX.087.891-XX); Paulo Cézar Magalhães Cézar (XXX.887.231-XX); Renata Simões de Carvalho (XXX.368.001-XX); Ricardo Correa de Barros (XXX.588.237-XX); Silvio Carlos da Rocha (XXX.112.416-XX); Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior (XXX.896.531-XX); Teresa de Jesus Soares Beleza (XXX.510.811-XX); Zenalva Albuquerque Assuncao (XXX.588.921-XX). 1.3. Órgão: Coordenação-geral de Logística - MJ. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.7. Representação legal: Ana Carolina Andrade Carneiro (OAB/DF 31.063), Anna Tereza Castro Silva Ribeiro (OAB/DF 48.149), Sheila Mildes Lopes (OAB/DF 23.917), Ulisses Borges de Resende (OAB/DF 4.595), Argeu Ramos da Silva (OAB/DF 5.056), Vitor da Costa de Souza (OAB/DF 17.542) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.